Tribunal: STF
Processo: RE 113045
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
SENTENÇA DE PRONUNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 408 E
416 DO C.P.P.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS (SUMULAS
282 E 356).
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO COMO O EXIGE A PARTE
FINAL DO 'CAPUT' DO ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.